Tribunal: TJSP
Processo: 2274072-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Prestação de serviços – Ação cominatória cumulada com obrigação de não fazer e indenização por danos morais – Tutela de urgência – Deferimento pelo r. pronunciamento agravado – Alegação de coisa julgada e litispendência sobre as questões versadas, a afastar a incidência da multa determinada pelo juízo a quo, porquanto cumprida a obrigação imposta à requerida – Perda do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Prestação de serviços – Ação cominatória cumulada com obrigação de não fazer e indenização por danos morais – Tutela de urgência – Deferimento pelo r. pronunciamento agravado – Alegação de coisa julgada e litispendência sobre as questões versadas, a afastar a incidência da multa determinada pelo juízo a quo, porquanto cumprida a obrigação imposta à requerida – Perda do objeto – Superveniência de sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, porquanto reconhecida a coisa julgada – Cognição exauriente da matéria – Hipótese em que houve a perda do interesse recursal – Recurso prejudicado.